Tribunal: STF
Processo: HC 252936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Batista de Oliveira Neto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 810.119/PI, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que foi recebida denúncia em face do paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal; ato contínuo, decretou-se sua prisão preventiva. 



    Neste writ, a defesa alega que o paciente se encontra recolhido em cela comum, com condições estruturais precárias e sempre na companhia de presos comuns, nenhum com nível superior. Alega que a Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB-PI elaborou Relatórios de Atendimento, Vistoria e Visita na referida Unidade Prisional, os quais não foram analisados pela autoridade impetrada. 



    Cita, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente-advogado. 



    Requer, liminarmente, expedição de alvará de soltura mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, ou seu recolhimento em Sala da Estado Maior ou ainda sua prisão domiciliar; quanto ao mérito, requer confirmação da ordem liminar concedida.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da ementa a seguir:  



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. REQUISITOS DO ART. 312/CPP E DA LEI Nº 8.904/94 ATENDIDOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PÚBLICA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Essa Egrégia Corte não tem conhecido dos writs impetrados em substituição a recursos ordinário e extraordinário ou como sucedâneo de revisão criminal. 2. A prisão preventiva lastreou-se também na gravidade do delito e na periculosidade do agente, revelando-se necessária à garantia da ordem pública. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstariam a segregação cautelar, visto que presentes nos autos elementos concretos a recomendar a prisão preventiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou de plano irregularidades nas instalações prisionais e enviou ofício solicitando verificações às autoridades competentes, de modo que eventual exame no presente mandamus resultaria em indevida supressão de instância. 5. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias requer profunda incursão em arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na estreita e célere via eleita. - Parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus, tampouco pela concessão da ordem de ofício, visto que não satisfeitos os requisitos legais”. (edoc. 26) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ACOMODAÇÃO ADEQUADA DO ADVOGADO EM SALA DE ESTADO MAIOR, COM INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS, (ART. 7, V, LEI 8.906/94). I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de constrangimento ilegal em razão da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, além de questionar a inadequação das acomodações em que se encontra o advogado preso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente; e (ii) analisar se o local de custódia do advogado cumpre os requisitos legais para sala de Estado-Maior, conforme previsto na Lei nº 8.906/1994. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, revelada pela frieza, premeditação e destemor do agente ao cometer homicídio em local público após desentendimento com a vítima. 4.O réu apresenta histórico de reiteração criminosa, respondendo a outro processo por lesão corporal e ameaça, o que reforça a sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reincidência. 5.A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que a periculosidade do agente, demonstrada pela gravidade dos fatos e reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 6.Quanto à alegação de inadequação da prisão em sala de Estado-Maior, foi constatado pelo Tribunal que o advogado, ora paciente, encontra-se em acomodação adequada, em cela separada dos presos comuns, com instalações e comodidades condignas como ventilação e condições salubres, conforme jurisprudência consolidada decorrente de expressa disposição legal. Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de Prerrogativas, para que verifique o local. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus denegado”. (edoc. 21) 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. A respeito, assim consignou a Ministra Relatora:  



    “(...)



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 49-52):



    (...)



    As condutas narradas demonstram uma maior frieza, premeditação, ousadia e destemor do indiciado, que teria praticado o crime em um local público, trailer, onde bebia com a vítima, e após desentendimento por causa da conta o suspeito saiu do local, retornou logo depois, e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima após lhe perguntar como iriam resolver a situação e a vítima ter lhe dito que eram parceiros, excedendo a normalidade do crime investigado, demonstrando a especial gravidade do delito e a periculosidade concreta do agente, revelando ser inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que se faz necessária para a garantia da ordem pública, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que é concreto e atual, de maneira que sua liberdade importa em risco para a proteção da paz social, sendo sua prisão preventiva necessária para a garantia da ordem.” E continua a autoridade apontada como coatora: (...) Além da gravidade concreta do crime o representado responde ao processo nº 0016281-84.2018.8.06.0025, perante o Juízo da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Fortaleza – CE, na qual lhes são imputadas as práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor de sua ex-companheira DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA, o que reforça sua periculosidade e que em liberdade poderá voltar a delinquir, perturbando a ordem social. A jurisprudência pátria, por seu turno, é no sentido de que havendo sinais de que o réu poderá voltar a delinquir, é aconselhável a decretação da preventiva, como garantia da ordem pública.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Com efeito, em situações similares, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública” (AgRg no HC 888639/SP, RELATOR Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 09/04/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/04/2024) 



    Ademais, justifica-se a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública "quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no HC 711.406/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)” (edoc. 21, p. 6-9, grifamos)  



    Nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Com relação á alegação de necessidade de cela especial, o Tribunal a quo ressaltou que em ofício encaminhado pela Penitenciária se constatou que “referido interno encontra-se em cela apartada dos pavilhões, em local denominado Módulo de Trabalho. Tal local não possui grades, sendo dividido em quartos que possuem ventilador, banheiro, camas, colchões e janelas”.  Dessa forma concluiu que “o local em que se encontra custodiado o paciente possui capacidade de acolhê-lo respeitando as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/1994, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal”. (edoc. 21, p. 8)



    Com efeito, a decisão está consonante com o entendimento dessa Excelsa Corte de que “[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF’ (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). 



    No mesmo sentido: 



    “Agravo regimental no habes corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Advogado. Segregação em local não compatível com a sala de estado maior. Recolhimento em prisão domiciliar. Impossibilidade. Agravante recolhido em local com instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas. Regimental não provido”. (HC 138392 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente